Tribunal: TRF3
Processo: 5008907-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
99/907)

5008907-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008907-77.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951-A

AGRAVADO: DENISE PELICHIERO RODRIGUES, DIONE GOMES SANTANA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DENISE PELICHIERO RODRIGUES - SP114207-A

Ementa

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008907-77.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DENISE PELICHIERO RODRIGUES - SP114207-A

AGRAVADO: DENISE PELICHIERO RODRIGUES, DIONE GOMES SANTANA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma por unanimidade.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 340139937), da e. Relatoria, ora embargado, “in verbis”:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA EXECUTADA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de ausência de indicação do valor tido por correto, conforme o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

A decisão também determinou que os valores fossem atualizados conforme os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A parte agravante sustenta (i) a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção, com base no art. 23 da Lei no 8.004/1990; e (ii) sua ilegitimidade para suportar a execução, por não ter participado da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sem a memória de cálculo do valor entendido como correto; e (ii) se deve prevalecer a metodologia de atualização monetária prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal em detrimento da Taxa Referencial (TR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC impõe à parte executada o dever de apresentar planilha com o valor que entende devido ao impugnar o cumprimento de sentença. O descumprimento desse requisito processual impede a análise do mérito da impugnação, justificando sua rejeição liminar.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais observam critérios técnicos e legais definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A simples divergência quanto ao índice de atualização monetária não constitui fundamento suficiente para afastar os parâmetros adotados pelo referido Manual.

A alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser examinada nesta instância, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Ausentes demonstração de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e rejeitou liminarmente a impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença que não apresenta o valor tido por correto deve ser rejeitada liminarmente, conforme o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 2. Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade e prevalecem sobre os apresentados pelas partes, salvo prova inequívoca de erro material. 3. Deve-se observar, na atualização monetária, a metodologia prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o; 995, parágrafo único; 1.019, I; Lei no 8.004/1990, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5012045-86.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 17/06/2025, DJEN 24/06/2025; TRF3, AI no 5000898-29.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 06/08/2025, DJEN 13/08/2025.“

Alega a parte embargante, em suma, a existência de omissão no v. acórdão quanto aos seguintes pontos: a) ausência de análise acerca da aplicação do art. 23 da Lei no 8.004/1990, sustentando que eventuais valores cobrados a maior no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação deveriam ser corrigidos pelos índices de atualização dos depósitos de poupança, e não conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal; b) omissão no exame da alegada ilegitimidade passiva da EMGEA, que afirma figurar nos autos apenas como assistente simples da Caixa Econômica Federal e não ter participado da fase de conhecimento, invocando, para tanto, os arts. 119, 121 e 506 do CPC; c) necessidade de manifestação expressa do Tribunal sobre tais dispositivos legais, inclusive para fins de prequestionamento, bem como sobre a aplicação do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, cuja interpretação reputa excessivamente restritiva (ID 354757584).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 356691835).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão